Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725603-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA. RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO DEMANDADO. ACOLHIDA. ACESSO DE ADVOGADOS AOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AO CONTEÚDO DA SENTENÇA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. SLOGAN. UTILIZAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. APURAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE, DIREITOS MORAIS DO AUTOR. EXTENSÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o uso ilícito, pela ré, do slogan produzido pela requerente após o término da relação contratual de prestação de serviços de publicidade e, por consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base na remuneração prevista no contrato, mas deixou de condená-la por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão, tendo sido conhecido apenas o recurso do demandante, consiste na apuração das consequências do uso indevido de criação publicitária, resguardada pela proteção aos direitos autorais, após o término da relação contratual entre a confederação contratante e empresa prestadora de serviços de publicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se a ciência inequívoca da apelante-demandada quanto ao conteúdo da sentença impugnada antes da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que suas procuradoras devidamente constituídas acessaram a íntegra dos autos após registro da sentença, conforme consta na aba "acesso de terceiros" do PJe de 1o grau. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação do demandado, arguida pelo requerente. Recurso do réu não conhecido. 4. A Lei de Direitos Autorais, embora não detalhe parâmetros específicos para a fixação dos danos materiais, reconhece a possibilidade de indenização devida pelo violador dos direitos autorais. Assim, devem-se aplicar as regras gerais sobre responsabilidade civil, como o princípio de que a indenização se mede pela extensão do dano, refletindo, no caso concreto, o que o titular do direito efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 5. Reconhecem-se as dificuldades de precisar, na espécie, o quanto a parte demandante efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, especialmente considerando que o crescimento patrimonial da demandada nos últimos anos pode ter sido influenciado por diversos fatores além do uso da campanha publicitária mencionada nos autos. No entanto, ainda se vislumbra a possibilidade de que, por meio de perícia técnica a ser realizada na fase de liquidação de sentença, possa se estimar com mais precisão o impacto da utilização indevida da propriedade alheia após 04/05/2019. 6. O direito autoral brasileiro, em consonância com a doutrina majoritária, não estende os direitos morais do autor às pessoas jurídicas, mormente tendo em vista que a criatividade é um atributo humano. Por conseguinte, a empresa prestadora de serviços publicitários, demandante no presente caso, é titular apenas dos direitos patrimoniais resultantes da violação de sua propriedade intelectual. Mantém-se, assim, a improcedência do pleito de condenação da demandada por danos morais. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação do requerente conhecida e provida parcialmente. Apelação do réu não conhecida. Acolhida a preliminar de intempestividade da sua apelação, arguida pelo demandante. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, arts. 11, 24, 102; CC, arts. 52, 402, 944; Decreto 1.355/1994, anexo relativo ao acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Acordo TRIPS), art. 45; Provimento 12/2017, GC/TJDFT, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121497/RJ, Recurso Especial 2020/0235046-9, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.09.2024; STJ, REsp 2008122/SP, Recurso Especial 2022/0177526-0, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1141752, Apelação cível n. 0702749-81.2017.8.07.0001, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.11.2018; TJDFT, Acórdão n. 1804428, Agravo interno n. 0736303-97.2023.8.07.0000, Relatora Des, Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1343733, Apelação cível n. 0735633-61.2020.8.07.0001, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.06.2021; TJDFT, Acórdão n. 1332233, Agravo de instrumento n. 0748045-27.2020.8.07.0000, Relator Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2021. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “apenas para esclarecer que a apuração a ser promovida em sede de liquidação de sentença não poderá resultar em benefícios econômicos inferiores para a parte autora do que ela se beneficiaria na hipótese de manutenção da sentença impugnada. Mantida a conclusão do julgado. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu não conhecida, por intempestividade” (ID 72624907). A recorrente alega violação aos artigos 11, 22, 28, 102 e 105, todos da Lei de Direitos Autorais, e 52, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a usurpação ilegal das campanhas, ideias criativas e obras publicitárias configura danos morais, razão pela qual a recorrida tem que ser condenada a esse título. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSC. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de OSLY DA SILVA FERREIRA NETO, inscrito na OAB.ES sob o n. 13.449 (ID 73701909). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 22, 28, 102 e 105, todos da Lei de Direitos Autorais, e 52, 186 e 927, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73701909. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025